Tribunal: STF
Processo: RE 75035
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1.PELO QUE JULGOU O PLENÁRIO DO STF EM PELO MENOS DOIS CASOS, A
INTIMAÇÃO POR CARTA, NA VIGENCIA DO PARAGRAFO 2. DO ART. 168, DO C.
PR. CIVIL DE 1939, SE APERFEICOAVA PELA JUNTADA, NOS AUTOS, DO
RECIBO DE ENTREGA DAQUELE DOCUMENTO A PESSOA INTIMADA, E NÃO PELA
ENTREGA DA CARTA DE INTIMAÇÃO A REFERIDA PESSOA.
2.EM AMBOS ESSES JULGAMENTOS, O PLENÁRIO JULGOU POR MAIORIA.
3.O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTE CASO DIVERGE DO QUE
PREDOMINOU EM TAIS ARESTOS PRECEDENTES. RESSALVA DE SUA OPINIAO.
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE PREVALECA A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE QUANTO AO ASSUNTO.